Tribunal: TJES
Processo: 5016696-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Bem Particular
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016696-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA DA SILVA LUCAS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

RESTITUIÇÃO
DE VEÍCULO
APREENDIDO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO VERIFICADOS
– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.
No presente caso, documento de Autorização para Transferência de Veículo demonstra indícios da titularidade do bem pelas impetrantes, reforçando a probabilidade do direito alegado e o risco de dano revela-se presente na medida em que o veículo apreendido encontra-se no pátio do DETRAN/ES, causando sua deterioração.

3.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 50085059, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ROSANGELA DA SILVA LUCAS
e
W.V VEÍCULOS LTDA
em face de suposto ato praticado pelo
DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE FALSIFICAÇÃO
, deferiu o pleito liminar, determinando que a autoridade coatora proceda à liberação do veículo da marca BMW, modelo X3, placa PPF-4H52, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id. 10498072), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que os agravantes não cumprem o requisito da probabilidade do direito para concessão da liminar, posto que não preenchem os critérios para restituição do bem, a saber certeza e convicção do proprietário.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão de id. 10584261, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 11151766 pelo desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela não intervenção (id. 12368050).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016696-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA DA SILVA LUCAS, W.V VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 50085059 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ROSANGELA DA SILVA LUCAS
e
W.V VEÍCULOS LTDA
em face de suposto ato praticado pelo
DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE FALSIFICAÇÃO
, deferiu o pleito liminar, determinando que a autoridade coatora proceda à liberação do veículo da marca BMW, modelo X3, placa PPF-4H52, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, narram as impetrantes que em agosto de 2023, adquiriram um veículo da marca BMW, modelo X3, placa PPF-4H52, mas em 03.05.2024, o veículo foi apreendido sob a alegação de suposto estelionato e encaminhado ao pátio do DETRAN/ES. Alegam que o proprietário anterior do veículo havia sido supostamente vítima de um golpe, uma vez que o comprador não havia efetuado o pagamento acordado.

Relatam, ainda, que o inquérito policial entendeu pela inexistência de crime, contudo, não foi efetuada a restituição do bem, razão pela qual acionaram a via judicial.

Ao receber a inicial, o d. Juízo concedeu a liminar, por verificar elementos que comprovam, em primeira análise, a titularidade do bem por parte das impetrantes.

Irresignado, o
ESTADO
, em suas razões recursais (id. 10498072), aduz em breve síntese, que os agravantes não cumprem o requisito da probabilidade do direito para concessão da liminar, posto que não preenchem os critérios para restituição do bem, a saber, certeza e convicção do proprietário.

Deste modo, cinge-se a controvérsia em aferir se estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, nos termos do art. 300 do CPC, para a restituição do bem às impetrantes.

Em nova análise do recurso, mediante juízo de cognição exauriente, não vislumbro razões capazes de alterar a conclusão adotada quando da decisão liminar recursal.

Isto porque, observo, diante dos documentos juntados, que o inquérito policial entendeu pela inexistência de crime, mas não foi efetuada a restituição do bem, havendo elemento que indica a sua titularidade.

Da análise das prova até então constituídas, observa-se que o veículo em questão foi vendido por Diego Steiner Simões Júnior a Jefferson da Silva, sendo posteriormente alienado para
W.V. VEÍCULOS LTDA.
Ato contínuo, foi vendido para
ROSÂNGELA DA SILVA LUCAS,
que foi surpreendida por ter o bem apreendido em razão de possível estelionato.

Foi instaurado o respectivo inquérito policial (IP N° 018/24) para apuração de suposto crime de estelionato cometido por Jefferson da Silva, tendo por vítima Diego Steiner, ante a ausência de pagamento do valor avençado para o negócio jurídico. Foi instaurado o respectivo inquérito policial (IP N° 018/24) para apuração.

O relatório de investigação correspondente (id. 48993144, fls. 19-23) concluiu o seguinte:
“Portanto, não vislumbrei conduta criminosa nos fatos narrados até o momento, acredita
n
do sim que se houver qualquer interesse numa demanda judicial, esta deva ser feita na esfera cível”.

Na mesma linha, o relatório final de inquérito policial (id. 48993144, fls. 31-43) conclui pela não ocorrência de crime, tratando-se de desavença comercial e, ainda que assim não fosse, já houve o transcurso do prazo para a respectiva representação. Vejamos:

Analisando todo o apurado até o presente momento, não vislumbro a ocorrência de qualquer crime. Entendo que os fatos se resumem a uma desavença comercial, onde o comprador JEFFERSON DA SILVA não quitou sua dívida com DIÊGO STEINER pela compra do veículo.

Ainda que fosse entendido de forma diferente, ou seja, com a ocorrência do crime de estelionato perpetrado por JEFFERSON DA SILVA, a vítima DIÊGO STEINER, deixou passar o prazo de 06 (seis) para representar o autor.

[...]

Sendo a representação uma condição e procedibilidade, a sua falta impede que o autor seja processado.

Assim, tendo em vista que todas as diligências possíveis forram realizadas, sem que até o presente momento sequer comprovou-se a prática de um crime, SMJ, sugiro o arquivamento do presente inquérito policial até o seguimento de notícias de novas provas.

Demais disso, não se pode perder de vista que o objeto do mandado de segurança da origem é verificar suposto ato coator cometido pela autoridade competente ao não restituir o veículo às impetrantes, porquanto ausente a certeza acerca da propriedade do veículo.

E conforme aferido pelo d. Juízo
a quo,
no documento de Autorização para Transferência de Veículo de id. 48993145, constam as assinaturas da sra. Ingrid da Ressurreição Santos, esposa de Diego Steiner (suposta vítima do estelionato), para Karoline Guimarães, que é sócia-administradora da empresa
W.V. VEÍCULOS LTDA
, ora agravada, inclusive com firma reconhecida.

A partir de tal documento, vislumbro a probabilidade do direito da parte agravada, capaz de indicar a propriedade do bem. Ademais, observo a existência do requisito do
periculum
in mora
em favor das agravadas, tendo em vista que o carro está sofrendo deterioração no pátio, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.